Tribunal: TJDFT
Processo: 0008273-85.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.LEGÍTIMA DEFESA. não ocorrência. ATIPICIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES.
O crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico exige maior reprovação e resposta efetiva do Estado, sendo relevante para demonstrar a tipicidade da conduta, quanto ao crime de ameaça, o fato de as vítimas terem registrado ocorrência policial e terem requerido medidas protetivas de urgência, sendo evidentes o dolo de intimidação e o temor causado.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, com ausência de dolo, quando o acusado ameaça de morte intencionalmente as vítimas, causando-lhes fundado temor de sofrer mal injusto e grave.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, mormente quando coesas e harmônicas entre si.
Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.
Não cabe prestação de serviços à comunidade ao condenado à pena inferior a seis meses, que foi suspensa com base no art. 77 do Código Penal (art. 78, § 1o c/c o art. 46, ambos do CP), devendo prevalecer somente a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Condições a serem fixadas no juízo da execução.
Apelo ministerial provido e parcialmente provido o da Defesa.